Tribunal: TJSP
Processo: 1037658-74.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Indeferimento da AJG – Recolhimento do preparo recursal efetuado – Pedido de reconsideração da decisão – Descabimento – Não apresentação de novos documentos ou fato novo – Decisão mantida.
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Julgamento antecipado da lide – Princípio da persuasão racional (CPC artigos 355 e 370, § único) – Vínculo entre as partes e natureza das alegações que

Ementa:
Indeferimento da AJG – Recolhimento do preparo recursal efetuado – Pedido de reconsideração da decisão – Descabimento – Não apresentação de novos documentos ou fato novo – Decisão mantida.
Cerceamento de defesa – Não reconhecimento – Julgamento antecipado da lide – Princípio da persuasão racional (CPC artigos 355 e 370, § único) – Vínculo entre as partes e natureza das alegações que possibilitam o julgamento conforme o estado do processo – Prova documental suficiente ao deslinde da demanda – Preliminar afastada.
Contrato de compra e venda de cotas sociais de posto de gasolina – Monitória – Cobrança de prestações vencidas e inadimplidas – Insurgência – Procedência dos embargos – Cabimento – Posterior formalização da transferência das cotas sociais – Termo de quitação total da dívida fornecida pelo autor – Quitação geral e irrestrita – Ausência de demonstração da exigibilidade do débito – Ônus da prova do autor, do qual não se desincumbiu – Aplicação do artigo 373, I, do CPC – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Honorários advocatícios sucumbenciais – Arbitramento por equidade – Possibilidade – Excepcionalidade – Peculiaridade (singularidade) da causa – Observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do enriquecimento sem causa – Interpretação extensiva ao artigo 85, §8o, do CPC – Precedentes do C. STJ.
Alegação de simulação e nulidade do instrumento de alteração de contrato da sociedade empresária – Matéria não deduzida na Primeira Instância – Inovação em grau recursal – Descabimento – Violação ao duplo grau de jurisdição – Ofensa ao artigo 1.013 do CPC – Efeito devolutivo não operado – Questões não conhecidas.
Recurso conhecido em parte e provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037658-74.2019.8.26.0196, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
LEONARDO LOPES VILAÇA, são apelados MARCO ANTONIO PIRES DE
MORAES e MILENA PISCIOTTANO PIRES DE MORAES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E
CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037658-74.2019.8.26.0196
2
Apelação Cível no 1037658-74.2019.8.26.0196
Apelante
Leonardo Lopes Vilaça
Apelados
Marco Antônio Pires de Moraes e Milena Pisciottano Pires de Moraes
Interessado
Auto Posto Nova São Vicente Ltda
Comarca
São Vicente 2a Vara Cível
Voto no 38892
Indeferimento da AJG Recolhimento do preparo recursal
efetuado
Pedido de reconsideração da decisão

Descabimento Não apresentação de novos documentos ou
fato novo Decisão mantida.
Cerceamento de defesa Não reconhecimento Julgamento
antecipado da lide Princípio da persuasão racional (CPC
artigos 355 e 370, § único) Vínculo entre as partes e
natureza das alegações que possibilitam o julgamento
conforme o estado do processo
Prova documental
suficiente ao deslinde da demanda Preliminar afastada.
Contrato de compra e venda de cotas sociais de posto de
gasolina Monitória Cobrança de prestações vencidas e
inadimplidas Insurgência Procedência dos embargos
Cabimento Posterior formalização da transferência das
cotas sociais Termo de quitação total da dívida fornecida
pelo autor
Quitação geral e irrestrita
Ausência de
demonstração da exigibilidade do débito Ônus da prova do
autor, do qual não se desincumbiu Aplicação do artigo
373, I, do CPC Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252
Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Honorários advocatícios sucumbenciais Arbitramento por
equidade

Possibilidade

Excepcionalidade

Peculiaridade (singularidade) da causa Observância dos
princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação do
enriquecimento sem causa
Interpretação extensiva ao
artigo 85, §8o, do CPC Precedentes do C. STJ.
Alegação de simulação e nulidade do instrumento de
alteração de contrato da sociedade empresária Matéria não
deduzida na Primeira Instância Inovação em grau recursal
Descabimento Violação ao duplo grau de jurisdição
Ofensa ao artigo 1.013 do CPC Efeito devolutivo não
operado Questões não conhecidas.
Recurso conhecido em parte e provido em parte.
Vistos,
A r. sentença de fls. 528/529 acolheu os embargos
monitórios e, por conseguinte, julgou improcedente a ação monitória; condenado o
autor/embargado, em virtude da sucumbência, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários de advogado, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037658-74.2019.8.26.0196
3
Apela o autor (fls. 532/563) pretendendo a reversão do
julgado, sob o fundamento de que alienou aos réus posto de gasolina pelo valor de
R$ 1.002.000,00, mediante pagamento em 60 prestações mensais, e que a presente
ação tem por objeto a cobrança das parcelas vencidas e inadimplidas até o
ajuizamento da demanda; afirma que a transferência das cotas sociais efetuada após
a formalização do contrato e antes da quitação não implica em presunção de
pagamento, tampouco poderia significar que o autor/vendedor estaria dando plena
quitação em relação ao contrato de compra e venda; e destaca que a alteração do
contrato social foi realizada somente “para fins fiscais e perante a Jucesp”, até
porque seria temerário permitir que os réus/compradores continuassem operando o
estabelecimento comercial em nome do autor, além de sustentar que, apesar da
existência de débitos pretéritos
tributários e trabalhistas
, o autor jamais
concordaria em vendê-lo pela quantia de R$ 50.000,00 (valor que constou do
instrumento de alteração de contrato da sociedade empresária), visto que destoa
significativamente do montante ajustado entre as partes. Alega que os réus teriam
agido de má-fé, e que a transferência das cotas sociais caracteriza simulação por parte
dos compradores, motivo pelo qual deve ser reconhecida a nulidade do negócio
jurídico, com base no artigo 167 do Código Civil; bem como que os contratos devem
ser interpretados de acordo com a razoabilidade, boa-fé e os usos e costumes
relativos ao tipo de negócio, conforme artigo 113 do Código Civil. Sustenta, por fim,
que a ação monitória é cabível, e que os réus/compradores não se desincumbiram de
seu ônus de comprovar o pagamento integral da dívida, de modo que não seria
possível atribuir ao autor prova de fato negativo. Pede a concessão dos benefícios da
AJG, e que a ação seja julgada procedente, invertidos os ônus sucumbenciais, senão
entende dever ser anulada a r. sentença, por cerceamento de defesa decorrente do
julgamento antecipado da lide, ou, ainda, requer que a verba honorária seja fixada
através de apreciação equitativa, considerando o elevado valor da causa.
Processado e respondido o recurso (fls. 596/609),
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara, após a 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial ter declinado da competência (fls. 615/621).
Às fls. 625/627 houve o indeferimento da AJG, tendo o
apelante efetuado o recolhimento do preparo recursal (fls. 630/644), com pedido de
reconsideração da decisão.
É o relatório.
Quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, nada
a reconsiderar.
Pelo o que se verifica da narrativa constante da petição
de fls. 630/644, o autor apelante limitou-se a requerer a reconsideração da decisão
que indeferiu os benefícios da AJG, sem alegação de qualquer fato superveniente ou
apresentação de novos documentos, aptos a comprovar a afirmada hipossuficiência
financeira.
Assim, as alegações trazidas pelo autor apelante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037658-74.2019.8.26.0196
4
infirmam os elementos de convicção adotados como razões de decidir, motivo pelo
qual de se manter a r. decisão de fls. 625/627, por seus próprios fundamentos.
Superada essa questão, o recurso comporta parcial
provimento, na parte conhecida.
De início, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa suscitada.
O julgamento antecipado era de rigor, consoante dispõe
o artigo 355, I, do CPC, pois, e como se sabe, “Não é pelo trâmite do processo que se
caracteriza o julgamento antecipado; nem por ser a matéria exclusivamente de
direito, ou mesmo de fato e de direito, e até a revelia. É a partir da análise da causa
que o Juiz verifica o cabimento. Se devidamente instruída e dando-lhe condições
para amoldar a situação do art. 330 do CPC, ou do parágrafo único do art. 740 do
CPC, é uma inutilidade deixá-lo para o final de dilação probatória inútil e
despicienda” (Apel. no 117.597-2, RT 624/95).
Não por outra razão é que nos termos do artigo 370 do
CPC, “Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as
provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”.
Já decidiu o C. STF que a necessidade da produção de
prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em
cerceamento de defesa, de modo que a antecipação é legítima se os aspectos
decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do
magistrado (RE no 101171-8/SP).
Em face disso, é incumbência do juiz da causa analisar
o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante
princípio da persuasão racional (CPC artigo 355), devendo, ainda, em obediência ao
disposto no artigo 370, § único, do CPC, indeferir a produção de quaisquer outras
provas inúteis ou meramente protelatórias, confira-se: “A questão ou não do
deferimento de uma determinada prova (testemunha referida) depende de avaliação
do juiz, dentro do quadro probatório existente, da necessidade dessa prova. Por isso,
a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis e protelatórias, prevista na
parte final do CPC 130 (STJ, Ag 56995-0-SP, rel. Min. Assis Toledo, j. 5.4.1995,
DJU 10.4.1995, p. 9322).” (Nelson Nery Junior, Código de Processo Civil
Comentado, 10a edição, Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 389).
Conforme ensina João Batista Lopes, “... como
principal destinatário da prova, cabe ao juiz examinar sua pertinência e relevância,
cumprindo-lhe impedir atividade probatória desnecessária ou protelatória”,
acrescentando “que não há incompatibilidade entre o direito à prova, reflexo do
princípio do contraditório e da ampla defesa, e o poder que a lei confere ao juiz de
indeferir as diligências inúteis ou protelatórias” e enfatizando que aquele direito“
não significa que o processo fique à mercê das partes para, a seu alvedrio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037658-74.2019.8.26.0196
5
requererem diligências ou providências inúteis ao deslinde da causa” (Comentários
do Código de Processo Civil. Coordenador Cássio Scarpinella Bueno. São Paulo:
Editora Saraiva. Volume 2, página 248).
No caso, com base na regra processual aplicável e lição
doutrinária transcrita, é possível verificar que o feito já se encontrava instruído e
maduro para julgamento, sendo injustificável a anulação da sentença como
pretendido, até porque suficiente a prova documental apresentada pelas partes,
observados os limites da lide.
Cumpre destacar também que o autor apelante não
postulou a produção de prova específica na manifestação aos embargos monitórios
que sequer foi apresentada (fls. 527) , momento oportuno para tal, não sendo
possível que a parte invoque a necessidade de realização de provas, que jamais
solicitou, apenas após a prolação da sentença, que lhe foi desfavorável.
Nesse sentido a orientação do C. STJ: “Constantes dos
autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do
julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia
(STJ 4.a Turma, AG 14.952-DF-AgRg, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 04.12.91,
v.u., DJU 03.02.92, p. 472)” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor, 30a edição, Ed. Saraiva, nota 2a ao artigo 330, p.
382).
Com efeito, e também quanto ao mérito recursal,
segundo dispõe o artigo 320 do CPC, “a petição inicial será instruída com os
documentos indispensáveis à propositura da ação”, ao passo que o artigo 700 prevê
que “a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem
eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa
fungível ou de determinado bem móvel.”.
Comentando a referida regra, ensina Nelson Nery
Junior e Rosa Maria de Andrade Nery que “a ação monitória é o instrumento
processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível ou de
coisa móvel determinada, com crédito comprovado por documento escrito sem
eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo a expedição de
mandado de pagamento ou de entrega da coisa para a satisfação de seu direito”
(Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 12a edição. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1.474).
Assim, a ação monitória não se presta à cobrança de
crédito meramente alegado, pois se cuida de procedimento especial que pressupõe a
apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo (CPC artigo 700) ,
inclusive quanto à certeza, liquidez e exigibilidade, o que ocorre quando, de algum
modo, o devedor, por escrito, assume obrigação com esses requisitos.
Na hipótese dos autos, pretende o autor apelante a
cobrança de débito parcelas vencidas e inadimplidas referente a contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037658-74.2019.8.26.0196
6
compra e venda de cotas sociais de um posto de gasolina em São Vicente (fls. 09/13),
firmado pelas partes em 01/12/2015.
Expedido o mandado monitório (CPC artigo 701), os
réus apelados foram citados e apresentaram embargos, aduzindo a existência de
tratativas posteriores, diante da descoberta de diversas dívidas do posto, não
informadas quando da assinatura do contrato, de modo que sobreveio alteração
contratual, em 06/12/2017, onde o autor apelante deu plena e integral quitação
quanto às cotas sociais negociadas.
Com efeito, e diferente do que previsto inicialmente
pelo Juízo 'a quo', o contrato estabelecido entre as partes não comporta execução
coativa, e isso porque o autor apelante não demonstrou a exigibilidade dos valores,
como refere a regra do artigo 700 do CPC.
A despeito do contrato original, os réus apelados
demonstraram documentalmente (fls. 58/518) a existência de diversas dívidas
tributárias e trabalhistas que incidiam sobre o posto, e que não foram computadas no
preço inicialmente contratado, até porque estava previsto no contrato que “... Fica
por conta e responsabilidade do ora vendedor quaisquer despesas, multas, infrações,
ações judiciais, fiscais, trabalhistas cometidas e assumidas a data anterior da
assinatura deste contrato” (fls. 12).
Diante dessas dívidas, verossímil a narrativa no sentido
de que as partes teriam renegociado o valor embora não haja aditivo escrito sobre
esse ajuste , até porque não comprova o autor apelante, nem mesmo em sede
recursal, que arcou com os débitos pretéritos.
Nesse contexto, a posterior alteração do contrato social,
com outorga de quitação quanto ao preço, conduz à presunção de que o contrato de
compra e venda das cotas sociais foi dado por cumprido, provando-se tal fato através
da formalização da transferência, inexistindo espaço para o renascimento da avença
original, como pretende o autor apelante.
Constou do contrato original que “... a transferência da
referida empresa deverá ser feita durante o ano de 2016 em todos os órgãos
competentes”, e que “caso ocorra algum contratempo que venha atrasar a
transferência deverá ter concordância do ora vendedor” (fls. 12).
Nota-se que a transferência se formalizou somente em
06/12/2017, isto é, um ano após a data acordada e dois anos depois da assinatura do
contrato de compra e venda, não sendo crível que o autor apelante tenha concordado
com a transferência extemporânea
com concordância, inclusive, exigida no
instrumento contratual , sem que tenha recebido nenhuma das prestações até o
ajuizamento da demanda, tal como alega.
Aliás, o ajuizamento desta ação, tantos anos após o
contrato original (13/11/2019), corrobora com as alegações dos réus apelados de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037658-74.2019.8.26.0196
7
houve ajustes informais feitos entre os contratantes, inclusive no sentido de
readequar o preço da venda.
Não bastasse, no 'instrumento particular de alteração de
contrato de sociedade empresária', repita-se, firmado após o contrato de compra e
venda de cotas sociais, o autor apelante declarou que recebeu, no ato, R$ 50.000,00
dos réus apelados e que dava “... plena, geral, rasa e irrevogável quitação, achando-
se pago e satisfeito para nunca mais reclamar sobre tal pagamento” (fls. 50).
Desse modo, não pode o autor apelante assinar referido
documento, de relevante valor jurídico, dando plena quitação e autorizando,
inclusive, a transferência das cotas sociais, para depois rechaçá-lo como se não
tivesse valor algum, sob o argumento de que firmado somente “para fins fiscais e
perante a Jucesp” (fls. 540).
Há uma presunção de quitação geral e irrestrita dos
débitos inclusive como expressamente previsto , e a conduta do autor apelante fere
o princípio da boa-fé objetiva (Código Civil artigo 422), na medida em que cria
situação de insegurança, surpreendendo os compradores com nova cobrança, pois
gerou expectativa de que não havia qualquer saldo remanescente.
Não
restou
comprovada,
portanto,
a
alegada
exigibilidade das prestações supostamente inadimplidas, ônus que cabia ao autor
apelante e do qual não se desincumbiu (CPC artigo 373, I), pois não se satisfaz o
direito com mera alegação de fatos, sem provas suficientes.
Como bem se sabe, “não há um dever de provar, nem
à parte contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples
ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os
fatos alegados dos quais depende a existência do direito subjetivo que pretende
resguardar através da tutela jurisdicional” (Humberto Theodoro Júnior, Curso de
Direito Processual Civil, Vol. I, 47a ed., p. 478).
Assim, e diante da prova documental juntada pelos réus
apelados, e seguindo as regras referentes ao ônus da prova, de rigor o acolhimento
dos embargos, dando-se por quitado o contrato de compra e venda das cotas sociais
do posto de combustíveis, consoante reconhecido pela r. sentença recorrida.
Por outro lado, razão assiste ao autor apelante no que
tange à pretensão de redução da verba honorária sucumbencial.
Apesar do CPC não autorizar expressamente a
apreciação equitativa nas hipóteses em que o valor da causa ou o proveito econômico
seja excessivo, devem incidir os princípios gerais do direito e métodos interpretativos
para estender o alcance da norma a tais especificidades, servindo de limite à fixação
desarrazoada de honorários.
Nesse contexto, e observados os princípios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037658-74.2019.8.26.0196
8
razoabilidade e proporcionalidade, além da vedação ao enriquecimento sem causa
(Código Civil artigo 884), faz-se possível, de forma excepcional, em virtude da
peculiaridade (singularidade) relativa à questão de fato, a apreciação equitativa pelo
magistrado para valorar os honorários sucumbenciais, ainda que fora dos percentuais
previstos na lei processual, mas de acordo com os parâmetros dos incisos do artigo
85, §2o, do CPC.
No caso, pelos critérios trazidos pela r. sentença, que
está pautada no percentual mínimo da lei, qual seja, 10% do valor da causa, os
honorários advocatícios alcançariam valor superior a R$ 88.545,84 (montante sem
atualização), logo, tal quantia não se mostra razoável a remunerar o trabalho
realizado nesta demanda, de modo que é necessária a aplicação da interpretação
extensiva ao artigo 85, §8o, do CPC, em caráter excepcional, para irradiar seus efeitos
também às hipóteses em que haja excessiva desproporção entre a prestação dos
serviços advocatícios e os honorários arbitrados no processo, ainda que dentro dos
percentuais legais, o que significa na hipótese o necessário arbitramento por equidade
em patamar razoável de R$ 10.000,00, valor capaz de remunerar condignamente o
patrono dos réus apelados, em observância aos parâmetros estabelecidos nos incisos
de I a IV do artigo 85, §2o, do CPC.
Não obstante as atividades acessórias, inerentes e
relevantes ao exercício da advocacia e patrocínio da causa, na espécie, o trabalho
realizado pelos advogados dos réus apelados está materializado nos autos por duas
peças essenciais, os embargos monitórios (fls. 37/46) e as contrarrazões ao recurso de
apelação (fls. 596/609), e de se considerar também a baixa complexidade da causa e
o exíguo lapso temporal de tramitação do feito.
Assim já decidiu este Tribunal: “Apelação cível. [...]
Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, que é superior a 200
mil reais. Redução do percentual fixado em Primeiro Grau. Valor da causa elevado.
Honorários devem ser fixados por equidade, sob pena enriquecimento ilícito do
advogado e onerosidade excessiva à parte. Por isonomia, o art. 85, §8o, CPC/2015
deve ser aplicado em casos de valor da causa vultosos. Honorários fixados em 5%
do valor da causa. Apelação parcialmente provida”. (TJSP; Apelação Cível
1021808-45.2017.8.26.0003; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 15/03/2012; Data de Registro: 30/10/2019).
“Embargos de declaração. Empreitada. Demanda
principal extinta em razão da inércia da autora. Honorários advocatícios arbitrados
por equidade. Percentuais aplicados sobre valor da causa ou proveito econômico
obtido que representariam arbitramento excessivo. Alegação de contradição quanto
à fixação por equidade. Vício não constatado. Prequestionamento. Via inadequada
para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando
não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza
integrativo-recuperadora
não
demonstrada.
Embargos
rejeitados”. (TJSP;
Embargos de Declaração Cível 1010169-64.2016.8.26.0100; Relator (a): Milton
Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037658-74.2019.8.26.0196
9
Vara Cível; Data do Julgamento: 29/10/2019; Data de Registro: 29/10/2019).
Esse também é o entendimento do C. STJ: “Processual
civil. Agravo interno no agravo em recurso especial. Honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor da causa (R$ 72.060,39). Pedido de redução.
Cabimento. Valor considerado exorbitante. Agravo interno da Fazenda do Estado de
São Paulo a que se nega provimento. 1. Segundo entendimento deste Tribunal
Superior, é possível a revisão da verba honorária arbitrada pelas instâncias
ordinárias quando evidenciado nos autos que esta foi estimada em valores
manifestamente excessivos ou irrisórios, sem que para isso se faça necessário o
reexame de provas ou qualquer avaliação quanto ao mérito da causa. 2. Na espécie,
o Tribunal de origem manteve a condenação dos honorários advocatícios em 15%
sobre o valor da causa (R$ 72.060, 39), o que demonstra a sua exorbitância, tendo
em vista as peculiaridades da causa e a sua baixa complexidade. Logo, possível a
sua redução para 10%. 3. Agravo Interno da Fazenda do Estado de São Paulo a que
se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1227253/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/03/2019, DJe 26/03/2019).
“Processual civil. Execução fiscal. Acolhimento da
exceção de pré-executividade. Arbitramento dos honorários advocatícios.
Interpretação conjunta do art. 85, §§ 3o e 8o do CPC/2015, destinada a evitar o
enriquecimento ilícito ou desproporcional. Possibilidade. 1. No regime do
CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito
sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento
jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10%
estabelecido no art. 20, § 3o, do CPC/1973. 2. A leitura do caput e parágrafos do
art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda
Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo
a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3o, do
CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá
após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da
condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter
residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o
proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa;
c) segundo disposição expressa no § 6o, os limites e critérios do § 3o serão
observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser
aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência);
e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja,
desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter
excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou
quando o valor da causa se revelar "muito baixo". 3. No caso concreto, a
sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-
Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época
adequada. 4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor
mínimo estabelecido no art. 85, § 3o, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o
legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8o do art. 85)
ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037658-74.2019.8.26.0196
10
inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da
vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls.
108-109, e-STJ). 5. A regra do art. 85, § 3o, do atual CPC - como qualquer norma,
reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por
mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica
hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de
desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico. 6. Assim, o referido
dispositivo legal (art. 85, § 8o, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a
reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o
juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela
ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3o, do CPC/1973 (atual
art. 85, § 2o, do CPC/2015). 7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado,
justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou
irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque,
observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como
vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também
no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se,
assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada
ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de
determinado tema. 8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única
que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes
e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que
somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a
base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida,
semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou
viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da
matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado. 9. A
prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo
equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar
honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.
10. Recurso Especial não provido.” (REsp 1789913/DF, Rel. Ministro Herman
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).
No mais, as alegações concernentes à suposta
simulação e nulidade do 'instrumento particular de alteração de contrato de sociedade
empresária de forma limitada' (fls. 48/57) caracterizam inovação recursal, em ofensa
ao artigo 1.013, §1o, do CPC, logo, tais assertivas não merecem apreciação, uma vez
que representam argumentos não deduzidos em Primeira Instância nem na inicial e
tampouco em réplica, considerando que transcorreu 'in albis' o prazo para
manifestação acerca dos embargos monitórios (fls. 527).
Conforme ensina a doutrina: “Não se pode inovar no
juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido”
(Nery Junior, Nelson; e Nery, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Processual Extravagante em Vigor. 6a ed., nota 1, artigo
517), ainda: “a apelação admite a discussão de questões de fato e de direito, mas
desde que já apresentadas em primeiro grau” (Greco Filho, Vicente. Direito
Processual Civil Brasileiro. 13a ed., p. 295).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037658-74.2019.8.26.0196
11
E como referido pelos réus apelados em contrarrazões:
“Veja, o Apelante ingressou com a ação Monitória, e após a oposição dos Embargos
Monitórios por estes Apelados, fora intimado para manifestar-se, porém quedou-se
inerte, mesmo diante da juntada de novos documentos, de modo que se operou a
preclusão em relação a suposto questionamento... Porém, ainda que assim não fosse
o entendimento do MM. Juízo, o Apelante teve o momento de apresentar novos
argumentos, e assim não o fez, tendo tal direito precluído ante a r. Sentença
proferida. O Apelante tenta trazer, em suas Razões de Apelação, diversos
argumentos novos, como Simulação e Nulidade dos contratos, argumentos e fatos
que em momento algum foram apresentados ou provados durante a fase de
conhecimento deste feito, ainda que teve tal oportunidade. Veja que não se trata de
fatos novos, ou de documentos que apenas teve acesso após a Sentença. Em verdade,
o Recurso de Apelação que fora interposto se trata de uma mera impugnação aos
fatos trazidos nos Embargos Monitórios, haja vista não atacar o texto do decisum
recorrido em momento algum. Assim, permitir a análise da suposta Simulação e
Nulidade do contrato apenas em sede recursal configura grave supressão de
instância, em grave ofensa aos princípios do Devido Processo Legal, Contraditório,
Ampla defesa e ainda o Duplo Grau de Jurisdição.” (fls. 601/602).
Desse modo, não se conhece das referidas questões, sob
pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
Em caso análogo, assim decidiu esta E. Corte:
“Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. Improcedência. Apelação.
Competência recursal. Pleito de redistribuição formulado pela apelada em razão de
suposta prevenção da C. 15a Câmara de Direito Privado. Indeferimento. Execução e
embargos fundados em título executivo diverso, não obstante a identidade de partes
e a semelhança das teses invocadas. Questão preliminar. Inovação recursal. Não
conhecimento do tópico concernente à suposta celebração de negócio jurídico
simulado. Tema inaugurado nesta alçada. Ofensa ao disposto no art. 329, I e II, do
CPC. Mérito. Assunção de dívida. Alegada novação subjetiva da obrigação
executada em razão de assunção de dívida por terceiro. Descabimento. Assunção de
dívida que pressupõe consentimento expresso do credor. Inteligência do art. 299 do
Código Civil. Assentimento não comprovado. Juros moratórios. Previsão de taxa de
11% ao mês. Abusividade. Aplicação do entendimento jurisprudencial consolidado
segundo o qual as taxas de juros remuneratórios nos contratos bancários não podem
ultrapassar 12% ao ano. Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça. Sentença
reformada em parte. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido no
pleito subsidiário.” (TJSP; Apelação Cível 1054388-94.2018.8.26.0100; Relator
(a): Jonize Sacchi de Oliveira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2019; Data de Registro:
29/11/2019).
Ainda que assim não fosse, inexiste nos autos qualquer
indício de prova que aponte para ocorrência de simulação na celebração do negócio
jurídico consistente no 'instrumento particular de alteração de contrato de sociedade
empresária', até porque, e conforme leciona Cristiano Chaves de Farias, “Nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037658-74.2019.8.26.0196
12
negócios jurídicos, há simulação quando as partes ostentam o que não querem, e
deixam escondido o que querem. A simulação é uma declaração negocial de vontade
que, de modo intencional e deliberado, disfarça outra intenção. Há, nela, um
descompasso consciente entre o que as partes dizem querer e aquilo que querem. O
plural é importante porque na simulação há sempre um acordo com a outra parte
(pactum simulationis), ou com as pessoas a quem a declaração se destina. A
simulação, por tudo isso, é um vício social, não é um vício de consentimento”
(Cristiano Chaves de Farias. Manual de Direito Civil Volume Único/Cristiano
Chaves de Farias, Felipe Braga Netto, Nelson Rosenvald., 2a ed. ver., atual. e ampl.,
Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p. 584-585).
Nota-se que o instrumento foi devidamente assinado
pelas partes (fls. 57), inclusive com reconhecimento de firma, além disso, as
cláusulas foram redigidas de forma clara sobretudo a de quitação , não se
mostrando verossímil que o autor apelante desconhecesse a extensão das obrigações
que estavam sendo assumidas naquela ocasião, ou mesmo que tivessem as partes
outra intenção que não a de celebrar alteração de contrato de sociedade empresária.
De se observar que incumbia ao autor apelante fazer
prova no sentido de demonstrar a alegada simulação por parte dos réus apelados, com
a comprovação de que o negócio jurídico entabulado era, em verdade, diverso
daquele que aparentava, em verdadeiro conluio entre os contratantes, não bastando,
para tanto, mera existência de contrato pretérito de compra e venda de cotas sociais
(fls. 09/13).
Com efeito, cumpria ao autor apelante demonstrar,
ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito invocado (CPC artigo 373,
I), ônus do qual não se desincumbiu, e também não postulou a produção de outras
provas.
E ainda que se admitisse a tese de simulação ventilada
pelo autor apelante, fato é que, se assim fosse, teria ele concorrido para a ilegalidade,
razão pela qual não se cogitaria da anulação do contrato supostamente simulado,
diante do previsto no artigo 167 do Código Civil, sendo vedado o comportamento
contraditório ('venire contra factum proprium'), e não podendo o recorrente, ainda,
beneficiar-se da própria torpeza ('nemo auditur propriam turpitudinem allegans').
Nesse sentido, já se decidiu: “... A alegação de
simulação não socorre a apelante. Se houve simulação, inegável que dela ela
participou. Não há mais na atual legislação o disposto no artigo 104 do CC/16,
quanto à impossibilidade de arguição da simulação por quem dela participa, mas
entendemos que tal comando decorre do próprio sistema, que privilegia a boa-fé
objetiva, o que respalda a atuação do princípio do venire contra factum proprium,
que impede condutas contraditórias das partes, no caso, assumindo a realização dos
negócios quando lhes convém, e negando-as pelo mesmo motivo. Some-se a isso a
disposição do artigo 150, do CC, que veda tal alegação a quem agiu com dolo.
Assim, conclui-se que a simulação não pode beneficiar àquele que simula... A
apelante alega que se trata de simulação, mas não esconde que participou da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037658-74.2019.8.26.0196
13
referida simulação. Ora, aplicável o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo
422, do CC, pelo qual não se pode permitir que quem pretendia se locupletar com a
simulação, pudesse infirmá-la. O próprio artigo 167, do CC, embora tache de nulo o
negócio simulado, ressalva que ele poderá subsistir se válido for na substância e na
forma, o que é justamente o caso dos autos.” (TJSP; Apelação Cível
1023590-87.2016.8.26.0564; Relator (a): Mônica de Carvalho; Órgão Julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/08/2019; Data de Registro: 26/08/2019).
Também: “Apelação cível. Ação de Despejo por Falta
de Pagamento Sentença de Procedência Inconformismo que não prospera
Alegação de Simulação de Negócio Jurídico entre as Partes pela Empresa Ré, ora
Locatária
Verificação de suposto dolo bilateral entre as Partes
Vedação
expressa do Ordenamento Jurídico Pátrio no reconhecimento da Nulidade do
Contrato quando alegado pela Parte que efetivamente e espontaneamente participa
da Simulação encetada Inteligência do artigo 150 do CCB Impossibilidade da
Parte invocar a própria torpeza - Aplicação do Princípio do "Nemo Auditur
Propriam Turpitudinem Allegans" Ausência de qualquer indício comprobatório
dos Fatos narrados - Requerida que não comprova fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do Direito da Credora Inteligência do artigo 373, II do NCPC Sentença
de Primeiro Grau mantida - Ratificação nos termos do artigo 252, do Regimento
Interno. Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 0003295-12.2012.8.26.0168;
Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro
de Dracena - 3a Vara; Data do Julgamento: 03/05/2017; Data de Registro:
04/05/2017).
Em face disso, impõe-se a reforma parcial da r.
sentença recorrida, ficando, no mais, mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c.c. artigo 23 do Assento Regimental no
562/2017), ora adotados em complemento aos do presente voto.
Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
provido em parte.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator